Tribunal: TJBA
Processo: 0516646-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516646-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALCEMARA CRISTINE DA SILVA

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, RAFAEL ANDRADE CARDOSO

APELADO: ANTONIO LUIZ LOPES FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PARA A INOCORRÊNCIA DE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA DO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de complicações pós-operatórias (infecção por
Mycobacterium fortuitum
) após a realização de cirurgia plástica de abdômen e lipoescultura. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de ato ilícito por parte do médico e da clínica.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços médicos, notadamente:
a. a existência de erro médico (negligência ou imperícia) na condução do pós-operatório e no tratamento da infecção;
b. a violação do dever de informação quanto aos riscos do procedimento; e
c. a presença do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados pela autora.
III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do profissional liberal, incluindo o médico, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do estabelecimento de saúde, embora objetiva, depende da demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade.

O laudo pericial produzido nos autos (ID 90403673) é conclusivo ao afastar a ocorrência de erro médico, classificando o evento como um "infortúnio". O perito atestou que os protocolos de esterilização foram seguidos e que o risco de infecção, embora inerente a qualquer procedimento cirúrgico, foi devidamente informado à paciente através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

A prova pericial evidenciou, ainda, que a conduta da própria paciente, ao não seguir as recomendações de postura no pós-operatório, pode ter contribuído para a deiscência dos pontos e, consequentemente, aumentado o risco de contaminação (respostas aos quesitos 3, 4, 5, 6 e 7 da parte ré). O laudo também confirmou que a bactéria
Mycobacterium fortuitum
não é exclusiva de ambiente hospitalar e que o médico assistente adotou os procedimentos adequados para o diagnóstico e tratamento da infecção assim que os sintomas se manifestaram de forma clara (respostas aos quesitos 11, 14, 15, 19 e 30 da parte ré).
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em ações de indenização por erro médico em cirurgia plástica, a ausência de comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do profissional, corroborada por laudo pericial que atesta a correção dos procedimentos adotados e classifica a complicação infecciosa como um infortúnio, afasta o dever de indenizar. 2. A informação sobre o risco genérico de infecção, constante em termo de consentimento assinado pela paciente, cumpre o dever de informação, não sendo exigível a previsão pormenorizada de todas as espécies de bactérias e suas eventuais complicações."

Jurisprudência Citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50054143920198130114, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 13/05/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2025

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0516646-83.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante
ALCEMARA CRISTINE DA SILVA
e apelados ANTÔNIO LUIZ LOPES FILHO e CIRURGIA PLÁSTICA LUIZ LOPES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II